Tribunal: TJPA
Processo: 0022804-68.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022804-68.2014.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, FRANCISCO EVANDRO ALVES DE VASCONCELOS

APELADO: FRANCISCO EVANDRO ALVES DE VASCONCELOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime contra a ordem tributária. Sonegação de icms. Condenação mantida. Ausência de fragilidade probatória ou inexistência de dolo. Continuidade delitiva. Fração de aumento majorada. Não reconhecimento da causa de aumento do art. 12, i, da lei
n.º 8.137/1990.
Parcial reforma da dosimetria. Improvimento do recurso defensivo. Parcial provimento do recurso ministerial. Decisão unânime.

I.
caso em exame

1.

Apelações interpostas por FRANCISCO EVANDRO ALVES DE VASCONCELOS, condenado pela prática de crime contra a ordem tributária (art. 1º, incisos I, II, IV e V, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, caput, do Código Penal), e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, requerendo o agravamento da pena imposta. A sentença condenou o réu à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de multa, em razão de sonegação de ICMS ao utilizar notas fiscais adulteradas para reduzir o tributo devido durante o ano de 1997.

II.
questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) analisar o pleito de absolvição apresentado pela defesa, fundado na suposta ausência de provas de autoria, materialidade e dolo; (ii) avaliar o pedido de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n.º 8.137/90, formulado pelo Ministério Público; e (iii) examinar a dosimetria da pena, com vistas ao aumento da pena-base e à majoração da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva.

III.
razões de decidir

3.

A autoria e materialidade do delito encontram-se devidamente comprovadas por meio do Auto de Infração e Notificação Fiscal n.º 17728, do processo administrativo tributário e da inscrição definitiva do débito em dívida ativa, bem como pelo depoimento do auditor fiscal que apontou a prática do “calçamento de notas fiscais”, evidenciando a emissão de documentos fiscais com valores reduzidos nas vias destinadas ao Fisco.

4.

O dolo genérico necessário à configuração do crime contra a ordem tributária está presente, sendo suficiente a vontade consciente de omitir o recolhimento do tributo, dispensando-se a demonstração de dolo específico de fraudar o Fisco.

5.

Não há violação ao art. 41 do CPP ou ocorrência de responsabilidade penal objetiva, visto que a denúncia imputa ao réu a prática de atos de administração da empresa e o domínio final sobre as operações fraudulentas, conforme contrato social e elementos probatórios constantes dos autos.

6.

Quanto à continuidade delitiva, a prática reiterada de sonegação fiscal durante 12 meses consecutivos, utilizando o mesmo modus operandi, configura crime continuado, conforme o art. 71 do Código Penal, sendo proporcional a aplicação da fração de aumento de 2/3, seguindo entendimento consolidado do STJ (AgRg no REsp 1.902.209/PR).

7.

O pedido ministerial de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei n.º 8.137/1990, não prospera, pois o valor da dívida tributária (R$ 1.346.966,12, atualizado até 2017) está aquém do parâmetro estabelecido pela Fazenda Estadual para caracterização de “grande devedor”, conforme Instrução Normativa nº 17/2018-SEFA.

8.

A dosimetria inicial do juízo de origem, que fixou a pena-base no mínimo legal, encontra-se devidamente fundamentada, não havendo elementos que justifiquem a sua alteração. Contudo, a fração de aumento pela continuidade delitiva merece majoração para 2/3, elevando a pena final para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.

IV.
dispositivo e tese

9.

Recurso da defesa improvido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido para majoração da fração de aumento pela continuidade delitiva. Decisão unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A consumação do crime tributário previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento do tributo devido.

2.

A continuidade delitiva em crimes tributários deve ser reconhecida quando as condutas forem praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi, aplicando-se a fração de aumento de 2/3 para sete ou mais infrações, conforme jurisprudência do STJ.

3.

A aplicação da causa de aumento prevista no art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, depende da definição de “grande devedor” pelo ente tributário competente, conforme entendimento do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.137/90, arts. 1º, I, II, IV e V, e 12, I; Código Penal, arts. 33, 59 e 71; CPP, arts. 41 e 367.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.849.120/SC, Terceira Seção, j. 18/12/2020; STJ, AgRg no REsp 1.902.209/PR, j. 02/06/2021; STF, HC 94.773/SP, Segunda Turma, j. 02/09/2008.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS, negar provimento
ao de
FRANCISCO EVANDRO ALVES DE VASCONCELOS
e
dar parcial provimento
ao do
dominus litis
, para reformar a dosimetria da pena imposta na sentença, que passa a ser concreta e definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Des.

RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO (ID nº) e por FRANCISCO EVANDRO ALVES DE VASCONCELOS

(ID nº), em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária, que condenou FRANCISCO EVANDRO ALVES DE VASCONCELOS

à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, substituída por duas restritivas de direito, consistentes na “prestação de serviços à comunidade” e em “prestação pecuniária” (10 [dez] salários mínimos), a serem complementadas pelo juízo da execução penal, e ao pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 1º, incs. I, II , III, IV e V, da Lei nº 8.137/90, c/c os arts. 71, caput, e 91, inc. I, ambos do CP.

Inconformado, o
Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Penal
, onde requer a
reforma da dosimetria de pena
para:

1) Que sejam aumentadas as
penas-base
;

2) Que o patamar de aumento da pena em decorrência do
crime continuado do 2º período apurado seja elevado para 2/3
(dois terços);

3) Que seja reconhecida e aplicada a
causa de aumento
de pena prevista no art. 12, I, da Lei n° 8.137/90, pois a conduta do apelado
gerou grande prejuízo ao erário e grave dano à coletividade paraense;

4) Que, com as alterações requeridas, a pena final imposta ao recorrido seja de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sem a possibilidade de substituição por penas restritivas de direito. Alternativamente, não sendo aplicada a majorante do art. 12, I, da Lei n° 8.137/90, requer a fixação da pena final e definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, também em regime fechado, consoante art. 44, I e III, c/c art. 59, III, ambos do CP.

Por sua vez,
a defesa de FRANCISCO EVANDRO ALVES DE VASCONCELOS, também interpôs recurso de apelação
, onde pede/alega:

1)

Preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação ao art. 384 do CPP e aos princípios da ampla defesa, contraditório, correlação/congruência na sentença penal e devido processo legal, face a alteração da capitulação legal em sede de alegações finais pelo Ministério Público sem aditamento da denúncia;

2) Pleito de
absolvição
, seja pela atipicidade da conduta por ausência de dolo, seja pela fragilidade das provas de autoria e materialidade coligidas aos autos, bem como aplicação da responsabilidade penal objetiva e alegação de ofensa ao Art. 11 da lei 8.137/90 e ao Art. 41 do CPP;

3) Alternativamente, o
afastamento da continuidade delitiva;

Em
contrarrazões
, a defesa de FRANCISCO EVANDRO ALVES DE VASCONCELOS postulou pelo
não provimento
do apelo ministerial, combatendo todas as alegações do apelo ministerial.

Por sua vez, o Ministério Público, em sede de
contrarrazões
, manifestou-se pelo
não provimento
do recurso da defesa.

O
Custos Legis
manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
dos dois recursos, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso de Francisco Evandro Alves de Vasconcelos e pelo
PROVIMENTO
do recurso do Ministério Público, para que a pena imposta ao condenado seja reformada e aumentada.

É o relatório. À revisão.

VOTO

Segundo consta da exordial acusatória, FRANCISCO EVANDRO ALVES DE VASCONCELOS, juntamente com o codenunciado Bernardo Gomes de Oliveira – em relação ao qual o feito fora desmembrado - na qualidade de representantes e responsáveis tributários da empresa CIRIBEL – CÍRIO DE BELÉM COM. E SERV. LTDA., perpetrou segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 17728, as seguintes infrações fiscais, que configuram a conduta delituosa acima capitulada:

“
por ter o contribuinte deixado de recolher o imposto, emitindo documentos fiscais com valores diferentes nas respectivas vias, registrando nos livros fiscais, de forma incorreta, o real valor das operações
. Conforme consta dos presentes autos, fis., os denunciados ao emitirem as notas fiscais inscreviam o valor correto na 1° via, do destinatário fraudavam alterando a 4° via, destinada ao Fisco (...). O fiscal autuante demonstrou ter ficado patente a fraude pelo chamado "calçamento" das notas fiscais, postulando pela manutenção do AINF. A Diretoria de Julgamento julgou procedente o AINF, declarando devido o crédito tributário, determinando os acréscimos legais. Após o exaurimento da esfera administrativa, com a inércia do contribuinte, o crédito tributário devido foi inscrito em dívida ativa no montante de R$ 440.602,03 (quatrocentos e quarenta mil, seiscentos e dois reais e três centavos). Posteriormente, vieram os autos ao exame do órgão do Ministério Público, que entendeu pela ocorrência de crime contra ordem tributária, nos termos do art. 1°, incisos III, da Lei 8.137/90 (...). Percebe-se pelos documentos constantes do processo administrativo fiscal que o
modus operandi
dos réus denunciados em burlar o Fisco, consistia em alterar a nota fiscal, informando ao destinatário o valor real da operação, entretanto, as vias que ficam em seu estabelecimento, que servem de base para o cálculo do imposto, consignam valores inferiores. Com essa conduta, os ora denunciados, agiram com a intenção de frustrar o devido recolhimento do tributo, fraudando o Erário”.

A denúncia conclui que ora apelante e o corréu Bernardo Gomes de Oliveira exerciam a gerência e administração da empresa infratora, razão pela qual imputou-lhes os crimes contra a ordem tributária, tipificados no art. 1º, III, c/c art. 11, ambos da Lei n° 8.137/90.

Certidão de inscrição em dívida ativa, realizada em 11/01/2000 (fl. 114).

Recebimento da denúncia em 16/12/2004.

Em audiência realizada no dia 16/09/2014, a Defensoria Pública requereu o apartamento dos autos, considerando que o processo se encontrava em diferentes fases para os dois réus, pleito acolhido pelo juízo singular que desmembrou o processo nº 0019553-31.2004.8.14.0401, o qual permaneceu tramitando em desfavor do corréu Bernardo Gomes de Oliveira, sendo formado novos autos protocolado sob o nº 0022804-68.2014.8.14.0401, em desfavor de Francisco Evandro Alves de Vasconcelos.

O curso processual e a contagem do prazo prescricional foram suspensos para o recorrente em 22/05/2007, voltando a correr os prazos no dia 22/07/2015.

O denunciado, ora apelante, e seu advogado não compareceram à audiência de instrução e julgamento, mesmo devidamente intimados, razão pela qual foi-lhe aplicado os efeitos do art. 367 CPP.

Após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o recorrente na forma acima deduzida (sentença às fls. ID nº 7767665, datada de 07/07/2020).

Os recursos atendem aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecidos.

1 – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

A defesa pede a absolvição de FRANCISCO EVANDRO ALVES DE VASCONCELOS, seja pela atipicidade da conduta por ausência de dolo, seja pela fragilidade das provas de autoria e materialidade

Tenho que melhor sorte não lhe socorre.

Com efeito, restaram bem delineadas nos autos as infrações deduzidas no AINF n.º 17728.

Durante a fiscalização fiscal realizada na empresa infratora, foi registrado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 17728, que: “
o contribuinte acima identificado deixou de recolher o imposto, emitindo documentos fiscais com valores diferentes nas respectivas vias, registrando nos livros fiscais, de forma incorreta
”.

Observa-se que o AINF supracitado narra infrações ocorridas durante o ano de 1997, em que a empresa infratora teria deixado de recolher impostos durante os 12 meses do referido ano, ao vender mercadoria utilizando-se de nota fiscal calçada, para, com isso, declarar e recolher o ICMS a menor, ou seja, a conduta consistiu em alterar a nota fiscal, informando ao destinatário o valor real da operação, entretanto, as vias que ficam em seu estabelecimento, que servem de base para o cálculo do imposto, consignaram valores inferiores.

Restou demonstrado nos autos que a exordial acusatória teve por objeto Auto de Infração e Notificação Fiscal que fora processado de forma regular, acarretando a inscrição em dívida ativa do débito tributário, por meio do termo nº 16583/97, datado de 10/11/1997, livro 003, folha 140, no valor da época de R$ 92.432,99, considerado sem a multa e juros de moram (documento de nº 17728).

Vale ressaltar que foi comprovado que o contribuinte infrator foi fundado e era administrado pelo réu Francisco Vasconcelos, ora apelante, e pelo codenunciado Bernardo Oliveira, conforme documentos constantes dos autos, inclusive, o contrato social aponta-os como sócios e administradores, os quais foram os responsáveis pelo cometimento do delito.

Insta transcrever trecho do édito condenatório citando o depoimento do Auditor Fiscal: “C
omo esclarecido pelo auditor fiscal, o contribuinte vendeu mercadoria, utilizando a manobra conhecida como “calçamento de notas fiscais”, onde o contribuinte infrator, no momento da venda, fornecia ao seu cliente nota fiscal com valor correto da transação, contudo, as vias que permaneciam no estabelecimento, e que serviam de base para a escrituração dos livros fiscais foram preenchidos com valores menores, valores esses que foram escriturados nos livros fiscais e informados a SEFA, sendo possível a declaração e o pagamento a menor de ICMS. A comprovação do cometimento do crime tributário foi possível, pois o contribuinte infrator forneceu os documentos solicitados, sendo possível ao auditor, que já possuía as outras vias das notas fiscais, que continham os valores corretos, verificar a discrepância de valores, tanto nas notas fiscais, quanto nos livros fiscais do contribuinte infrator.
”.

Durante a audiência realizada no dia 12/04/2017, a testemunha de acusação Cláudio Bernardo da Silva, auditor fiscal em epígrafe, prestou depoimento, informando que: a notificação do início da fiscalização foi entregue em mãos, entrega pessoal na empresa, enquanto o Auto de Infração foi encaminhado via correios (AR). A sociedade empresária infratora entregou os documentos solicitados. As primeiras vias de notas fiscais haviam sido obtidas por meio de outras fiscalizações. Após fazer a comparação entre as primeiras vias emitidas, entregues a outros contribuintes, e as vias que serviram para registro do livro fiscal, foi detectada a divergência. As vias constantes do livro fiscal apresentavam valor bem abaixo do valor das mercadorias vendidas pela empresa. As notas usadas para escriturar o livro eram em valor muito inferior ao valor que realmente o acusado obteve com o valor da venda das mercadorias. Ao cotejar as guias foi detectada a divergência em valor muito inferior aos valores obtidos com as vendas da mercadoria. O que consequentemente diminuiu a base de cálculo do ICMS e o imposto a pagar, que foi pago muito a menor. Tais fatos foram objeto do Auto de Infração. Afirmou, ainda, que houve uma impugnação que foi julgada improcedente, e não foi necessário realizar nenhuma diligência (ID nº 45249969, 45249970 e 45249971).

Conforme relatado, o acusado e seu procurador legal não compareceram à audiência de instrução e julgamento, mesmo devidamente intimados, sendo-lhe aplicado os efeitos do art. 367 CPP.

Após detida análise, verifico que não merecem prosperar os argumentos da defesa de fragilidade das provas de autoria e materialidade delitiva, pois, das provas coligidas aos autos, se conclui que Francisco Vasconcelos descumpriu as normas fiscais, na qualidade de administrador da empresa, tendo o ônus de recolher o imposto e repassar ao Fisco, de modo a cumprir a obrigação tributária.

O ente estadual concluiu tratar-se de conduta flagrante de “
calçamento de nota fiscal
” realizada na empresa contribuinte, uma vez que os acusados emitiram as notas fiscais com o valor correto na 1ª via, que era do destinatário e alterava com valor a menor na 4ª via, destinada ao Fisco, consoante documentos fiscais de nº 029, 033, 036, 049, 052, 056, 057, 059, 060. Percebe-se, portanto, que os pagamentos do imposto sobre a circulação de mercadorias – ICMS, foram, consequentemente, recolhidos a menor, com incidência comprovada do
animus doloso
na conduta perpetrada pelo ente empresarial administrado pelo réu, configurando estelionato e apropriação indébita dos valores fiscais.

Assim sendo, o crédito tributário que originou a ação penal foi lançado definitivamente e inscrito em dívida ativa, tornando legítimo o crédito, assim como o auto de infração demonstrou que houve omissão dos reais rendimentos sujeitos à tributação.

Desse modo, restam plenamente demonstradas a autoria e a materialidade delitiva, especialmente pelo Auto de Infração n° 17728, que constitui documento idôneo para tal finalidade.

Da mesma forma, não procede a alegação da defesa de necessidade de comprovação do dolo específico de fraudar o fisco, vez que a consumação do crime tributário em questão se dá com a apuração do dolo genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento do imposto, como no caso dos autos, comprovado pela AINF nº 17728.

Nesse sentido:

“(...) Para caracterização do crime em comento faz-se necessário apenas o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de suprimir o recolhimento de tributo mediante a prática de uma das condutas descritas nos incisos do art. 1º, da Lei n.º 8.137/90, sendo prescindível a demonstração do dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de fraudar o Fisco. Materialidade e autoria delitiva devidamente evidenciada através do auto de infração e notificação, da inscrição do débito tributário em dívida ativa, bem como do depoimento do auditor fiscal responsável pela autuação, e ainda, dos documentos referentes à constituição da empresa Mega Store Com. Rep. e Informatica Ltda., que tem o apelante como responsável pelo seu gerenciamento e administração. (...)” (
TJPA, 2ª Turma de Direito Penal, Ape. N.º 0001985-52.2007.8.14.0401, Rel. Desa. Vânia Fortes Bitar, DJe 05/11/2019
).

Assim, não há que se falar em absolvição, vez que a autoria e a materialidade delitivas estão bem delineadas nos autos, bem como o dolo necessário para a tipicidade da conduta.

Outrossim, não há que se falar em
responsabilidade objetiva
ou ofensa ao art. 41 do CPP, tendo em vista que o apelante e o codenunciado não foram denunciados apenas por serem sócios da empresa, constando da denúncia que, na condição de administradores, detinham o poder de gerência, o que lhes davam domínio final do fato delituoso.

Desse modo, demonstrada a participação do apelante e corréu, diante da função de gestão desempenhada na empresa, a teor do estatuto social desta, em fraude à fiscalização tributária, por meio de inserção de elementos inexatos relativamente a operações de saída de mercadorias tributadas, não merece guarida a pretendida tese defensiva de ocorrência de responsabilidade penal objetiva.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que, em se tratando de crimes societários, "
não se exige a individualização pormenorizada de condutas, mesmo porque normalmente a comunhão de desígnios e vontades quanto à divisão de tarefas e atos executórios para a prática do crime somente é conhecida pelos próprios sócios, e não por terceiros, como exatamente ocorre no caso em tela
" (HC nº 94.773/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 02/09/2008, p. 24/10/2008).

No mesmo sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DELITO SOCIETÁRIO.
FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO RECORRENTE. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA.
PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE INFRAÇÃO PENAL EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. INÉPCIA NÃO EVIDENCIADA.

1. A hipótese cuida de denúncia que narra suposto delito praticado por intermédio de pessoa jurídica, a qual, por se tratar de sujeito de direitos e obrigações, e por não deter vontade própria, atua sempre por representação de uma ou mais pessoas naturais.

2. Embora em um primeiro momento o elemento volitivo necessário para a configuração de uma conduta delituosa tenha sido considerado o óbice à responsabilização criminal da pessoa jurídica, é certo que nos dias atuais esta é expressamente admitida, conforme preceitua, por exemplo, o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal.

3. Ainda que tal responsabilização seja possível apenas nas hipóteses legais, é certo que a personalidade fictícia atribuída à pessoa jurídica não pode servir de artifício para a prática de condutas espúrias por parte das pessoas naturais responsáveis pela sua condução.

4. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída ao paciente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.

5.
Nos chamados crimes societários, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se consideram preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Precedentes.

6. Na espécie, de acordo com a exordial,
o recorrente, na qualidade de sócio de fato e administrador da empresa ALIANÇA BETA MODAS LTDA, pré-ajustado e com unidade de desígnios com a outra corré, reduziu ICMS mediante fraude à fiscalização tributária consistente na utilização de notas fiscais de empresa inidônea, narrativa que atende de forma satisfatória os requisitos legais exigidos para que se garanta ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

[...]

3. Recurso desprovido”. (RHC 93.300/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018).

3 – DA CONTINUIDADE DELITIVA:

A defesa pede que sejam afastados tanto a continuidade delitiva como o concurso material de crimes.

Para tanto, afirma que todas as sonegações apuradas nos doze meses do ano de 1997, configuram crime único, cujo bem jurídico tutelado é um só (ordem jurídica tributária como um todo) e o agente teria uma intenção única, que orienta o agir delituoso.

Invoca a súmula vinculante n.º 24 do STF, que enuncia:

“Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”

Conclui afirmando que “
não há o que se falar de crime continuado, pois as supostas omissões são apenas atos da execução do crime, sendo que, com o lançamento do crédito, houve apenas uma consumação, portanto apenas um crime
”.

Ocorre que as afirmações da defesa confrontam as regras do Direito Penal e, mais especificamente, dos crimes tributários, na medida em que ignoram os conceitos de concurso material e crime continuado, bem como, trazem interpretação equivocada da súmula vinculante citada.

De saída, importa ressaltar que a referida súmula orienta a apuração da tipicidade delitiva, sem adentrar na questão de concurso de crimes, não havendo que se falar em confronto com o enunciado.

Ora, restou bem demonstrado nos autos que o recorrente Francisco deixou de recolher o total de ICMS devido no ano de 1997.

É certo que fora realizado pelo contribuinte a manobra intitulada de “calçamento de notas fiscais”, tendo em vista que a empresa infratora no momento da venda da mercadoria, fornecia ao cliente nota fiscal com o valor correto da transação, ao passo que nas vias que permaneciam no estabelecimento e serviam de base para a escrituração dos livros fiscais e informação à SEFA, eram preenchidos valores inferiores, gerando declaração e pagamento de ICMS a menor.

Conclui-se, portanto, que, a cada mês do ano de 1997, operações financeiras foram realizadas, porém, sem o recolhimento integral do imposto devido.

Assim, tem-se diversos atos que acabam compondo uma conduta única, naquele mês. No entanto, na medida em que a conduta se estende, mês a mês, nas mesmas condições de tempo, de lugar e
modus operandi
, fazem presumir (ficção legal) que os crimes subsequentes são continuidade do primeiro.

Assim, conclui-se que os crimes, em cada período (mês), foram cometidos em continuidade delitiva.

Acerca da continuidade delitiva, leia-se:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução.” (REsp 1.767.902/RJ, j. 13/12/2018)

O prazo é, no geral, de trinta dias. Uma vez ultrapassados, quebra-se a unidade característica do crime continuado:

“O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva. Esta Corte não admite, porém, a incidência do instituto quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso superior a trinta dias.” (AgRg no REsp 1.747.1309/RS, j. 13/12/2018)

Vejamos, também, o que orienta a doutrina:

“(...) A ação de inserir elementos inexatos em uma nota fiscal, reduzindo, com isso, o valor do IPI, da CONFINS, do IR, da CSL e do ICMS devidos, por exemplo, configura crime único, porque um único bem jurídico é afetado, embora a titularidade seja coletiva. Para dar-se concurso formal, vários bens jurídicos de pessoas distintas devem ser lesados.

A situação acima descrita é de conduta única e de ofensa a um único bem jurídico (intangibilidade do erário público)
. Como se trata de bem jurídico único, é o caso de se concluir pela existência de crime único, mesmo que lesados tenham sido o erário federal e o estadual, ao mesmo tempo.

Se o agente pratica várias condutas fraudulentas, no âmbito dos delitos fiscais, não há que se falar automaticamente em crime continuado, porque tudo depende de cada tributo, da data e da forma do seu pagamento.
Quando se trata de tributo mensal, por exemplo, apura-se o imposto devido nesse período. Todas as condutas realizadas num determinado mês são na verdade atos que acabam compondo uma conduta única, naquele mês. Temos o delito fiscal em cada momento em que o tributo não foi pago, podendo a conduta delitiva ser desenvolvida em um só ato ou em vários atos. Cada ato praticado não significa um crime autônomo. Um conjunto de atos pode integrar uma conduta única
. (...)”(destaquei) (GOMES, Luiz Flávio e BIANCHINI, Alice. Crimes Tributários: Súmula Vinculante 24 do STF exige exaurimento da via administrativa. Disponível em http://www.lfg.com.br 09 dezembro 2009).

Assim, não há que se falar em afastamento da continuidade delitiva e do concurso material, vez que bem aplicados na sentença vergastada.

4 – DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO GRAVE DANO A COLETIVIDADE:

O Ministério Público pede que seja reconhecida e aplicada a causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n° 8.137/90, pois a conduta do apelado gerou grave dano e prejuízo ao erário e à coletividade paraense.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.849.120/SC, decidiu que “a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito.” (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 549066 / SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18/12/2020).

Dessa forma, o entendimento tem se sedimentado, em relação aos tributos estaduais e municipais, no sentido de que o critério utilizado deve ser aquele definido como crédito tributário prioritário ou de créditos destacados (grande devedor) pela Fazenda local.

No caso dos autos, a Fazenda Estadual, por meio da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0003, DE 2 DE MARÇO DE 2012/SEFA, que vigorou até 2017 (ano correspondente à última atualização do valor da dívida do réu constante dos autos), estabeleceu que os procedimentos administrativos tributários, no Estado do Pará, deveriam obedecer a seguinte ordem de prioridade:

“Art. 1º O inciso II do art. 1º da Instrução Normativa 29, de 11 de dezembro de 2007, que dispõe sobre critérios de ordem e prioridade na tramitação dos expedientes para julgamento no Procedimento Administrativo-tributário Estadual, passa a vigorar com a seguinte redação:

“
II - importância pecuniária em discussão superior a 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA, ou outro índice que venha substituí-la
;””.

A Instrução Normativa nº 17/2018 da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA), alterou aquela instrução normativa, nos seguintes termos:

“Art. 1º A tramitação dos expedientes para julgamento no Procedimento Administrativo Tributário do Estado do Pará obedecerá, sucessivamente, a seguinte ordem e prioridade:

[...]

II - Importância pecuniária, individual ou consolidada, em discussão superior a
1.800.000 (um milhão e oitocentos mil) Unidades Padrão Fiscal do Pará - UPF-PA
, ou outro índice que venha a substitui-la;” (grifo nosso).

O valor da UPF – PA (Unidade Padrão Fiscal do Pará) foi assim definido nos últimos anos:

2024 – 4,5782

Portaria n° 977/2023

2023 – 4,3734

Portaria n° 726/2022

2022 – 4,1297

Portaria n° 847/2021

2021 – 3,7292

Portaria n° 848/2020

2020 – 3,5751

Portaria n° 1.769/2019

2019 – 3,4617

Portaria n° 262/2018

2018

3,3271

Portaria n° 410/2017

2017

3,2364

Portaria n° 1.727/2016

2016

3,0250

Portaria n° 1.131/2015

Assim, observa-se que, em 2017, a dívida atualizada do réu era de R$1.346.966,12 (ID 7767611 - Pág. 5), valor que serviu, inclusive, de parâmetro nas razões do Ministério Público para pleitear a aplicação da causa de aumento em discussão.

Para ser considerada prioritária, naquele ano, deveria ser superior a R$3.883.680 (equivalente a UPF de 3,2364 x 1.200.000).

Esclareço que não foi possível calcular o valor da dívida na data atual, pois, ao realizar a consulta no site da SEFA, consta como inexistente. No entanto, proporcionalmente e, ainda, considerando a mudança do valor de parâmetro para 1.800.000 em 2018, observa-se que o valor permanecerá aquém daquele considerado prioritário.

Portanto, não há alternativa, senão concluir pelo não cabimento da majorante.

5 – DA DOSIMETRIA DA PENA

O Ministério Público pede pela reforma da dosimetria, para aumento da pena-base, elevação do patamar de aumento decorrente da continuidade e reconhecimento da causa de aumento (este último já enfrentado no tópico anterior).

A defesa, por sua vez, pede a manutenção da pena-base no mínimo legal, além de ponderar pelo afastamento da continuidade delitiva (este último já enfrentado anteriormente).

Resta, portanto, analisar a dosimetria da pena.

Com efeito, ao fixar a pena-base, o magistrado considerou todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis, e fixou a pena em 02 (dois) anos de reclusão (mínimo legal) e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Entendeu pela ausência de agravantes e atenuantes, bem como de causas de diminuição de pena. Aplicou a continuidade delitiva, aumentando a pena em 1/6 (um sexto), chegando à pena definitiva, de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Vale transcrever a parte que interessa do
decisum
impugnado:

“Réu FRANCISCO EVANDRO ALVES DE VASCONCELOS

Pena base (1ª fase – CP artigos 68 e 59). CULPABILIDADE A expressão culpabilidade pode ter duas acepções. Numa delas é considerada o terceiro substrato do crime, é o juízo de reprovação que recai na conduta típica e ilícita que o agente se propõe a realizar. Trata-se de um juízo relativo à necessidade de aplicação da sanção penal. Já na segunda acepção a culpabilidade diz respeito ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente. É com este sentido que a culpabilidade é empregada no art. 59 do CP. O juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal. O descrédito da conduta do réu, que é pessoa maior e capaz, porém, não merece um plus quanto a se aferir mais reprovabilidade, afora aqueles já previstos para o tipo em comento. De outro lado, não há se falar de desvalor sob ponto de vista da mera condição de empresário, considerada na acusação posição social elitizada e privilegiada, já que a lei é destinada aos representantes das pessoas jurídicas contribuintes, ou seja, se trata de crime próprio de empresário no âmbito tributário e, nesse sentido, agravar a pena pela condição social, econômica e privilegiada, o que hodiernamente se mostra até mesmo impróprio dada as condições econômicas do país, seria adotar critérios previstos no direito penal do inimigo. Cumpre também ressaltar, quanto a deter o réu amplas condições de possuir consciência da ilicitude, por sua posição na empresa e formação profissional, sendo, por isso, natural que se lhe exigisse conduta diversa. Não há que se falar, igualmente, em coação moral irresistível ou obediência hierárquica. Tangente à CULPABILIDADE POR VULNERABILIDADE (ZAFFARONI), o processo não trouxe elementos concretos para essa aferição (exemplo: comprovada dificuldade financeira que ensejasse menos autonomia para a prática de um injusto), ainda que latente (essa) possibilidade em razão dos incrementos atuais da dura realidade econômica do País. De outro lado, no que se refere à provável premeditação (tese circunstancial também presente na acusação) não há elementos nos autos que assim a indiquem, para além da conduta realizada com a finalidade de pôr em prática a tipicidade prevista na lei 8.137/90. Nada, portanto, há a valorar aqui. ANTECEDENTES: Não se aplica. Com efeito, inexiste registro anterior de condenação definitiva por fato delituoso (STJ Súmula 444). CONDUTA SOCIAL: Não foram coletados dados suficientes para valorar esse aspecto, não podendo, por isso, ser sopesado para fins de delimitação da pena. PERSONALIDADE: Não existem nos autos elementos empíricos ou técnicos psicossociais relacionados à aferição da personalidade do agente e, de consequência, aspectos atados à sua autodeterminação, o que também reflete no alcance da culpabilidade, razão pela qual deixo de valorá-la para fins de parâmetro penal. MOTIVOS: Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a praticar o fato delituoso, indicando tanto a causa que promoveu a atuação criminosa, como a finalidade pretendida com a prática delitiva. É abarcado pela culpabilidade, posto também refletir no grau do injusto praticado. O tipo, no caso, já pune o agente que visa o lucro, um maior ganho, assim, deixo de agravar por esse aspecto evitando a dupla punição, elaborando, assim, como elemento neutro. CONSEQUÊNCIAS: Compõe também o grau do injusto, refletindo na culpabilidade. São os efeitos decorrentes do crime, como o exaurimento deste, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, patrimonial, social ou política. Não são os efeitos esperado e natural da conduta. No caso presente já são devidamente abalizadas e punidas pelo tipo sancionatório a ser aplicado. CIRCUNSTÂNCIAS: Diz respeito ao fato criminoso em si e ao modo como ocorreu o crime. São elementos acidentais ou secundários, como o meio de execução; os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu, etc. São dotadas de caráter residual e, logo, apenas incidirão quando não previstas como qualificadora, causa de aumento, privilégio, causa de diminuição, atenuante ou agravante genérica. Embora seja o crime em testilha de múltipla ação ou de conteúdo variado (vários núcleos verbais), e o réu tenha praticado por atos comissivos, além de omissões em mais de um verbo da conduta criminosa, infringindo os incisos I, II, IV e V do art. 1º da Lei nº 8137/90, compreendo que assim já se encontram ínsitas ao próprio tipo penal, além de também influir no grau de culpabilidade, já analisado. Nada, portanto, há a valorar aqui. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – Pode influir no maior ou menor grau do injusto, refletindo na culpabilidade. No caso, o ente estatal em nada concorreu de forma extraordinária para o resultado do crime. Nada há a incidir. Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para REPROVAÇO E PREVENÇO do crime a PENA BASE, de 02 (DOIS) ANOS de RECLUSO e MULTA DE 250 (duzentos e cinquenta) DIAS-MULTA, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do lançamento do crédito tributário em face da situaço econômica do réu”.

Em suma, requer, o
Parquet,
o afastamento da pena-base do mínimo legal, aduzindo que devem ser negativadas três circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade “
pela “premeditação” dos 12 delitos fiscais, pelo “conluio de agentes”
”;

circunstâncias do crime “
decorrentes do modus operandi acirradas por SEIS fatores (...), os quais demonstram que o apelado agiu com maior “ousadia, sofisticação, complexidade e gravidade”
”; e consequências “
negativas desse delito fiscal milionário (art. 59 do CP), tão negativas, que, no entender do MPE, permitem a aplicação da majorante do “grave dano à coletividade”, cominada no art. 12, I, da Lei 8.137/1990
”.

Após análise aprofundada do édito condenatório, verifico que não merece prosperar a tese ministerial.

Em que pese o delito tenha sido praticado durante 12 meses, verifico que as “premeditações” encontram-se abarcadas pela majorante do crime continuado, de modo que valorar negativamente a culpabilidade em razão de tal fundamento, consistiria em indevida violação ao princípio do
nom bis in idem
. Na espécie, constata-se que o recorrente agiu com dolo inerente ao tipo penal, de forma que deve ser mantida como neutra a culpabilidade.

Do mesmo modo, verifico que as circunstâncias do crime, compreendidas como aquelas de natureza objetiva e que indicam os detalhes da prática criminosa, como o tempo, lugar e modo de execução, são inerentes ao tipo penal.

As consequências do delito, por sua vez, só podem ser consideradas quando fugirem da normalidade do tipo penal. Ocorre que no caso dos autos, conforme consta do AINF nº 17728 (ID nº 7767508), o contribuinte deixou de recolher o imposto no valor de 92.432,99, que com juros e multa totalizou em R$ 289.315,19, (duzentos e oitenta e nove mil, trezentos e quinze reais e dezenove centavos), valor auferido à época, em novembro de 1997, sem atualização. Assim, apesar do evidente dano ao erário, não há que se falar em prejuízo exacerbado capaz de extrapolar o normal do tipo.

Destarte, entendo que a dosimetria da pena do recorrente mostra-se devidamente motivada, estando justificado o convencimento formado pelo juízo singular, razão pela qual imperiosa a manutenção da análise dos vetores do art. 59 do CP, devendo a pena-base ser conservada no mínimo legal e, diante da ausência de circunstâncias judiciais negativas, retifico,
ex ofício
, a pena de multa também para o mínimo legal de 10 dias-multa, previsto no art. 8º da Lei nº 8.137/90.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causa de aumento e diminuição.

Reconhecida a continuidade delitiva e restando apurado período de 12 meses consecutivos de sonegação fiscal, imperiosa a reforma da sentença para exasperar a pena em razão da continuidade delitiva, utilizando-se a fração de aumento de 2/3 (dois terços), nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (aumento de 2/3 para 7 ou mais infrações) (AgRg no REsp 1902209/PR), alcançando a pena final

em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Desse modo, fica o apelante condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto, nos temos do art. 33 do CP. Considerando o
quantum
da pena imposta, mantenho a substituição feita pelo juízo
a quo
da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, exatamente como na sentença. Mantenho, inclusive, os demais termos do édito condenatório, no que couberem.

5 – DISPOSITIVO:

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos,
nego provimento
ao recurso de FRANCISCO EVANDRO ALVES DE VASCONCELOS
e dou
parcial provimento
ao do
dominus litis
, para reformar a dosimetria da pena imposta na sentença, que passa a ser
concreta e definitiva em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, quais sejam prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Des.

RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2024